Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 150 DO STJ. SOCIEDADE EMPRESARIAL. REGISTRO. JUNTA COMERCIAL. FRAUDE. CONFIGURAÇÃO. DOCUMENTO COM FIRMA RECONHECIDA. ADOÇÃO DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEXO CAUSAL. ROMPIMENTO. AUSÊNCIA DE CULPA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (STJ, Súmula 150).
2. Estando compreendidas entre as atribuições institucionais da Junta Comercial providenciar os registros dos atos de constituição de empresa e as alterações sociais, reveste-se a ré de legitimação para compor a angularidade passiva desta lide. Logo, forçoso reconhecer a ilegitimidade do Distrito Federal para figurar no polo passivo da demanda.
3. O art. 37, § 6o da Constituição Federal define que a responsabilidade civil do Estado é fundada na teoria do risco administrativo, cabendo à Administração Pública o dever de indenizar os danos causados por seus agentes, desde que comprovados o ato praticado, a lesão e o nexo de causalidade, dispensando-se a prova da existência de culpa. Essa regra, contudo, é excepcionada quando o dano decorrer de omissão do Estado, situação em que a responsabilidade passa a ser de ordem subjetiva, impondo ao administrado, além da prova do dano e da existência do nexo de causalidade, a comprovação da culpa.
4. Formulado pedido de arquivamento de sociedade empresária, a Junta Comercial deve analisar apenas aspectos formais do pedido. Sob essa ótica, não constitui atribuição da Junta Comercial averiguar a veracidade do conteúdo dos documentos fornecidos, pois verifica apenas o cumprimento das formalidades legais extrínsecas.
5. Os documentos utilizados pelo terceiro para a constituição da sociedade empresária foram apresentados com firma reconhecida, o que gera a presunção de veracidade, não se podendo falar em erro grosseiro.
6. A ré não concorreu para que o nome do autor fosse incluído como sócio da sociedade, além de ter adotado as cautelas necessárias à análise da documentação apresentada, afastando a responsabilidade civil pelos danos suportados pelo autor.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.